Tribunal: TJDFT
Processo: 0003572-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003572-57.2017.8.07.0014 RECORRENTE: MIRLE ALVES DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. I – Segundo o art. 339 do CP, comete o crime de denunciação caluniosa o agente que dá “causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente aquele que a ação de dar causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.” II – Comprovado nos autos por meio de prova oral, pericial e documental, que a ré compareceu na Delegacia e registrou ocorrência imputando ao ex-marido a prática de crime de estupro de vulnerável contra a filha em comum, ciente da inocência dele, com dolo preordenado de dar causa a ação penal, a condenação é medida que se impõe. Não se reconhece a atenuante da confissão quando a agente nega veementemente a prática delitiva. III – Fixada a pena definitiva no mínimo legal, inviável qualquer correção neste capítulo da sentença. IV – Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 157 e 386, inciso VI, ambos do CPP, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pugnando por sua absolvição, ante a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca os princípios do in dubio pro reo, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório em abono a sua tese, bem como defende a ausência de fundamentação da decisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 157 e 386, inciso VI, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030